Tribunal: TJMT
Processo: 1005046-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005046-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), JOAO PAULO DOS REIS DORINI - CPF: 070.511.081-82 (PACIENTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLESI JHONNY DA SILVA SOUSA - CPF: 058.206.981-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON SILVA SOUSA - CPF: 061.989.081-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL JUNIOR SANTOS GONCALVES - CPF: 068.647.651-48 (TERCEIRO INTERESSADO), KENEDDY GABRIEL DA SILVA (VÍTIMA), HIGOR GABRIEL LOPES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005046-33.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDIO LEME ANTONIO, CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR
PACIENTE: JOAO PAULO DOS REIS DORINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PLEITO PREJUDICADO – PEÇA ACUSATÓRIA JÁ OFERECIDA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INVIABILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL DEMONSTRADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedidos de
habeas corpus
que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente, sobretudo quando ausentes fatos novos que possibilitariam, em tese, a reanálise deles.

Oferecida a exordial acusatória, fica prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela defesa.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005046-33.2024.8.11.0000

IMPETRANTES: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO E OUTRO(S)

PACIENTE: JOÃO PAULO DOS REIS DORINI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO PAULO DOS REIS DORINI, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos n. 1002909-43.2023.811.0023, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes organização criminosa e homicídio qualificado [artigos 2
o
, §2
o
, da Lei n. 12.850/2013 e 121, §2
o
, IV, do Código Penal].

Os impetrantes sustentam que a custódia preventiva deve ser revogada, sob os argumentos de que:
1)
existem “
dúvidas razoáveis acerca da participação mínima do paciente nos crimes investigados”
;
2)
a segregação preventiva perdura por 131 (cento e trinta e um) dias, configurando, no seu entender, em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;
3)
a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência;
4)
é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas [doc. digital n. 204751671].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 204811181].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 206007186].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 209179690].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005046-33.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém destacar que está é a
segunda
ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO PAULO DOS REIS DORINI.

A primeira, distribuída sob o n
. 1030802-78.2023.8.11.0000, e por fim relatada, foi julgada e denegada, à unanimidade, por esta Primeira Câmara Criminal, em julgamento ocorrido em
13 de fevereiro de 2024
, cujo acórdão ficou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA
– IRRELEVÂNCIA DE EXISTIREM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de participação em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita
.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva [STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6a Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar, incabível o emprego de medida cautelar diversa da prisão
.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43]
”
(grifei).

Desse modo, o limite deste
mandamus
é restrito às seguintes alegações:
1)
há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;
2)
a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência.

A despeito da omissão dos impetrantes com a instrução do
writ
–
haja vista não ter juntado nenhum dos documentos indispensáveis para o conhecimento da controvérsia
–, em consulta ao Sistema PJE verifico que o paciente está sendo investigado, junto com outros coacusados, por integrar a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e pelo cometimento do crime de homicídio qualificado.

Valho-me da decisão prolatada pelo Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em
22 de outubro de 2023
, para melhor elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil, figurando como flagranteado João Paulo dos Reis Dorini, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do CP e art. 2o, § 2° da Lei 12.850/2013.

Noticiam os documentos encaminhados que em cooperação com a Delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo, onde ocorreu duplo homicídio na data de 20/10/2023, a equipe de polícia recebeu a informação de que dois atiradores teriam se deslocado de Colíder por volta das 21 horas para cometer o homicídio naquela cidade com outros dois faccionados, e logo após cometerem o crime teriam retornado a Colíder.

Constou-se que para o deslocamento, os suspeitos utilizaram um veículo modelo Gol de cor branca, placa ANJ9392, de modo que teriam retornado à Colíder por volta das três horas da manhã do dia 21/10/2023, e estariam dentro do veículo as pessoas de Eduardo Rodrigues de Araújo, vulgo Gongo ou Mineiro, e o custodiado João Paulo dos Reis Dorini, que é o proprietário do referido veículo que foi utilizado para a prática do homicídio e para fuga.

Por isso, acabou sendo levado à Delegacia.

Ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório, após análise da Delegacia de Polícia, concluiu-se pela autuação em flagrante delito, apontando-se a tipificação já mencionada.

[...]

A materialidade, no caso, evidencia-se pelo narrado nos Boletins de Ocorrências n. 2023.299796, 2023.299372, 2023.299726, oitiva das testemunhas, interrogatório, termo de apreensão n. 2023.16.436535, relatório de investigação n. 2023.13.87019 e exame pericial acostado ao Id. 132435555 - Pág. 43/48.

Do mesmo modo, a autoria recai sobre o custodiado, tendo em vista a narrativa das testemunhas, relatórios de investigações e interrogatório.

Cumpridas as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do CPP, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante quanto a João Paulo dos Reis Dorini.

Dessa forma, passa-se à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).

[...]

Quanto ao fundamento da prisão, estar-se-ia diante da garantia da ordem pública, que constitui fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis dos autuados.

Assim, no caso em apreço, a garantia da ordem pública consubstancia-se no modus operandi do autuado, que teria se deslocado da cidade de Colíder à Peixoto de Azevedo para juntamente com Eduardo e outros membros de organização criminosa, praticar duplo homicídio, sendo um deles um bebê de apenas um ano de idade, incutindo horror às vítimas e familiares, além da insegurança à população da cidade de Peixoto de Azevedo.

Deveras, o crime em questão causa intranquilidade social, seja pela sua gravidade em concreto, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelo meio de execução, seja pelo desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido.

Como se vê, além da gravidade do crime em questão, a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte do autuado.

Destaca-se que de acordo com o relatório policial, o custodiado João Paulo levou ''Gongo'' até a cidade de Peixoto de Azevedo/MT, em seu veículo VW/Gol branco, placa ANJ9392. Consta que há registro no pedágio às 3h17min, no município de Cláudia/MT (viagem entre os municípios de Colíder e Peixoto de Azevedo), havendo comprovante.

Em que pese a alegação de que teria apenas emprestado o veículo para terceiros e que não teria ciência acerca do objetivo de prática de homicídio, consta nos autos que João Paulo Dorini teria ciência de que estaria prestando apoio para a facção criminosa e que ocupa posição de liderança dentro da facção exercendo o cargo de disciplina do CV.

Logo, a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte do autuado, especialmente ante a informação de que integra organização criminosa.

Por fim, sobre as hipóteses de admissibilidade, verifica-se que, no caso, a soma das penas dos crimes imputados ao custodiado ultrapassam 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CP).

Assim, as demais medidas cautelares não se mostram adequadas em relação aos autuados, sendo necessária a decretação da segregação cautelar dos custodiados, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de processo penal, CONVERTE-SE A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de João Paulo dos Reis Dorini, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal [...]”
(doc. digital original n. 132437221 – autos n. 1002092-21.2023.811.0009)

O mandado de prisão foi expedido e cumprido no dia
23 de outubro de 2023
(doc. digital n. 133888041).

Em
13 de novembro de 2023
, os impetrantes requereram a revogação da prisão preventiva do paciente; contudo, no dia
19 de dezembro de 2023
, a autoridade coatora indeferiu o pedido, mantendo a constrição cautelar sob estes fundamentos:

“Reexaminando a situação do indiciado perante a acusação que lhe recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem.

Desta forma, ao contrário do que alega a Defesa, entendo que estavam e ainda estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 e 313 do CPP, já que não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva.

Destarte, considerando que o artigo 316 do Código de Processo Penal permite ao Juiz revogar a prisão preventiva do réu se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista e, não tendo a defesa apontado quaisquer fatos novos a concluírem que a segregação cautelar do indiciado se revela medida necessária, entendo que a decisão deve ser mantida.

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública, por conveniência da instrução criminal e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria.

Cumpre salientar que os delitos imputados ao indiciado, revestem-se de excepcional gravidade, notadamente pelo local onde o delito foi praticado, e a extrema brutalidade de como o crime o ocorreu, necessitando assim, de coleção de provas satisfatórias para se fazer um juízo aprofundado acerca do ocorrido, em busca da verdade real, visando um juízo de valor mais efetivo à aplicação da tão expectável justiça social.

[...]

Deve ainda ser ressaltado que o fato do réu, eventualmente, ser primário, possuir residência fixa, e profissão definida, não inibe, por si só, a manutenção de sua prisão preventiva, uma vez demonstrada sua necessidade.

[...]

Por fim, a segregação pessoal do indiciado serve também, embora não seja seu intuito, como forma de prevenção geral e defesa social, porque não tem o viés de pena antecipada, mas tem função de desestimular novas praticas de delitos e assegurar a ordem da sociedade frente a ocorrência de novos fatos que causam risco a convivência social.

Assim, permanece o fundamento da garantia da ordem pública com finalidade de evitar que o indiciado venha a praticar novos delitos.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada pela defesa de JOÃO PAULO DOS REIS DORIN, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Por oportuno, deixo de determinar a intimação da concessionária VIA BRASIL uma vez que consta nos autos os horários e filmagens em que o veículo passou pela praça do pedágio do município de Cláudia/MT”
(doc. digital original n. 137567338 – autos n. 1002909-43.2023.811.0023)

Na mesma data, a defesa do paciente impetrou o primeiro
habeas corpus
cuja liminar foi indeferida em
20 de dezembro de 2023
.

Ato contínuo, o Ministério Público requereu a juntada do laudo contendo as informações angariadas nos aparelhos celulares apreendidos, tendo sido a determinação formulada à autoridade policial em
9 de janeiro de 2024,
e o pedido reiterado no dia
29 de janeiro de 2024
.

Além disso, na data de
9 de fevereiro de 2024
, o juízo singular
reanalisou
a necessidade de manutenção das prisões preventivas e, em razão da inexistência de alteração fático-processual, manteve-as sob a mesma fundamentação.

No dia
13 de fevereiro de 2024
, ou seja, após o retorno às atividades forenses, o
writ
anterior foi julgado e denegado, à unanimidade.

Formalizadas as comunicações e as intimações dos acusados acerca da manutenção dos decretos preventivos, em
14 de fevereiro de 2024
, o laudo pericial dos aparelhos celulares foi juntado nos autos.

Ocorre que, no dia
18 de março de 2024
, o Ministério Público denunciou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, I e IV, do Código Penal.

Desse modo, com o oferecimento da exordial acusatória, não há falar em constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo suscitado pelos impetrantes, consoante assente entendimento jurisprudencial
[1]
.

Por derradeiro, presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada,
como ocorre neste caso
[2]
, descabida a arguição de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência.

Como é cediço, “
a segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal
” [TJMT, N.U 1000096-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023].

Nessa mesma toada, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

À vista do exposto, conheço parcialmente a impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOÃO PAULO DOS REIS DORINI
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Nesse sentido: STJ, RHC 148.465/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022; STJ, AgRg no HC 720.533/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022.

[2]
Para
garantia da ordem pública
, haja vista o
modus operandi
empregado na prática delitiva [homicídio praticado em concurso de pessoas, em desfavor de um adolescente e seu filho de 1 (um) mês de vida, no qual foram alvejados por aproximadamente 12 (doze) disparos de arma de fogo, aliado ao fato de que o paciente possui ligação com organizações criminosas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024